Tribunal: TJMT
Processo: 1024730-30.2023.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024730-30.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RODRIGO LOIOLA DOS SANTOS - CPF: 704.783.731-04 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. LEGALIDADE DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO PRICE. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO COM RESPALDO CONTRATUAL E NORMATIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, mantendo a validade das cláusulas contratuais impugnadas, e condenando o autor ao pagamento das custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial; (ii) saber se é cabível a revogação da justiça gratuita; (iii) saber se é válida a cláusula que prevê o sistema de amortização PRICE; (iv) saber se são abusivos os juros remuneratórios e a cobrança da tarifa de cadastro.

III. Razões de decidir

3. A rejeição da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve apenas cláusulas contratuais e a documentação é suficiente para o julgamento.

4. Ausente impugnação robusta à condição de hipossuficiência e presentes elementos probatórios, mantém-se a gratuidade da justiça.

5. O sistema de amortização PRICE é válido, desde que pactuado expressamente, como no caso concreto.

6. Os juros remuneratórios contratados (21,37% ao ano) estão abaixo da média de mercado à época da contratação, não se configurando abusivos.

7. A tarifa de cadastro no valor de R$ 100,00 é válida, pois prevista contratualmente e respaldada pela jurisprudência do STJ, não havendo prova de sua cobrança indevida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. O indeferimento de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando a demanda trata de cláusulas contratuais bancárias e a prova documental é suficiente. 2. Mantém-se a gratuidade da justiça quando não infirmada por prova robusta a presunção de hipossuficiência. 3. É válida a utilização da Tabela PRICE, desde que pactuada expressamente. 4. Não configuram abusividade os juros remuneratórios dentro da média de mercado, nem a cobrança de tarifa de cadastro contratualmente prevista."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º e §11, 355, I e 370; CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 42, parágrafo único; Súmula 566 do STJ; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, AgRg no AREsp 556.761/MS; TJMT, Ap. Cív. 1000213-64.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RODRIGO LOIOLA DOS SANTOS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos Ação Declaratória de Revisão Contratual n. 1024730-30.2023.8.11.0015, ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT,
que
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, bem como,
condenou
o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixando em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, ficando a exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da justiça gratuita.

Inconformada, o apelante em suas razões recursais, alega
preliminarmente
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando necessidade de produção de prova técnica. No mérito, impugna a legalidade da Tabela PRICE, bem como, a suposta abusividade dos juros remuneratórios e a cobrança da tarifa de cadastro no valor de R$ 100,00.

Assevera ainda a substituição do sistema de amortização por métodos mais vantajosos ao consumidor (SAC ou GAUSS), ressaltando a limitação dos juros aos parâmetros legais e a devolução dos valores considerados indevidos.

As contrarrazões foram apresentadas
(ID. 292658884)
, a apelada suscitou
preliminar
revogação de justiça gratuita, bem como, refutou todas as alegações, sustentando a legalidade da contratação, a regularidade da cobrança de tarifas e dos juros praticados.

Ressalta a previsão expressa do sistema PRICE no contrato firmado, bem como, a desnecessidade de prova pericial, ante a natureza exclusivamente jurídica da controvérsia, ainda ressaltando que o contrato foi firmado com plena ciência e concordância do contratante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE APELAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante alega nulidade da sentença, por suposto cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova pericial contábil.

A tese não procede
.
Nos termos do
art. 370 do CPC
, cabe ao juiz indeferir dilações probatórias desnecessárias, especialmente quando o feito estiver em
condições de imediato julgamento
, como autoriza o
art. 355, I do CPC
.

No caso dos autos, a controvérsia gira em torno da
legalidade de cláusulas expressas em contrato bancário
, não havendo controvérsia fática ou necessidade de quantificação técnica que demande perícia. A documentação acostada (ID 292658447) é suficiente para a solução da causa.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que:

“O indeferimento da prova pericial contábil não implica cerceamento de defesa quando a controvérsia versa apenas sobre cláusulas contratuais bancárias e estas se encontram devidamente documentadas nos autos.” (TJMT, Ap. Cív. 1000213-64.2022.8.11.0041)

Assim, rejeito a preliminar
.

VOTO – PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Consta nos autos declaração de hipossuficiência
(ID 292658445)
e documentos comprobatórios de rendimentos limitados e saldo bancário negativo (
IDs. 292658446; 292658855; 292658873
), os quais, nos termos do
art. 99, §3º do CPC
, são suficientes para sustentar o deferimento do benefício.

A apelada, por sua vez, não trouxe prova apta a
infirmar
a presunção legal de veracidade da declaração de pobreza, dessa forma, ausente impugnação robusta, mantém-se a gratuidade processual deferida ao apelante.

Nesse sentido, corrobora a tese do julgado minha relatoria:
“[...] 2. Mantém-se o benefício da gratuidade concedido no Juízo de origem se não demonstrados fatos novos que alterem a condição de hipossuficiência da parte. [...]"
(N.U 1001920-73.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2025, Publicado no DJE 19/04/2025)
(
Destaquei
)

Rejeito
a preliminar de revogação da justiça gratuita.

VOTO MÉRITO

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, aprofundo na controvérsia que passo expor.

Nestes autos a divergência diz respeito à validade das cláusulas de um contrato bancário firmado por meio da Cédula de Crédito Bancário n.
C20234498-0
, instrumento disciplinado pela
Lei n. 10.931/2004
, notadamente nos seus
arts. 28 a 41
.

A referida cédula constitui título executivo extrajudicial amplamente utilizado no sistema financeiro por assegurar agilidade, segurança jurídica e formalização contratual entre as partes. No caso concreto, a operação foi celebrada entre as partes com os seguintes elementos estruturantes
(ID 292658447)
:

I.

Valor financiado: R$ 75.414,00

II.

Valor total a pagar: R$ 118.755,00

III.

Parcelas: 60 parcelas fixas de R$ 1.979,25

IV.

Sistema de amortização: Tabela PRICE

V.

Juros remuneratórios: 1,627% ao mês / 21,37% ao ano

VI.

Tarifa de cadastro: R$ 100,00

VII.

Registro no Sistema Nacional de Gravames – SNG

Com base nesses elementos, o autor pretende a revisão judicial do contrato, sob o argumento de que determinadas cláusulas seriam abusivas ou ilegais, o que será analisado nos tópicos seguintes.

Pois bem.

Delineando a alegação do
Sistema de amortização PRICE
, a tese do apelante de que o
sistema PRICE
seria ilegal ou abusivo não merece prosperar, haja vista, trata-se de sistema amplamente aceito na jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente
reconhece sua legalidade e adequação, desde que haja cláusula contratual expressa prevendo sua utilização – o que se verifica no caso concreto
.

Consta no contrato firmado
(ID. 292658447)

a expressa adoção da tabela PRICE como método de amortização
. Portanto,
não há violação ao dever de informação ou desequilíbrio contratual nesse aspecto
.

A jurisprudência majoritária é pacífica nesse sentido, e assim também já decidi:

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. TAXAS DE JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE E ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame Apelação interposta em face de sentença que, em ação revisional de contrato bancário, julgou improcedentes os pedidos do autor, reconhecendo a legalidade da taxa de juros aplicada, bem como a validade das tarifas de cadastro e registro. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar: (I) a suposta abusividade da taxa de juros aplicada ao contrato bancário; (II)
a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro e registro; (III) a validade da aplicação da Tabela Price;
e (IV) eventual majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. A taxa de juros aplicada (17,80% ao ano e 1,37% ao mês) está abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período da contratação, afastando a alegação de abusividade. 4. A cobrança das tarifas de cadastro e registro possui respaldo na Súmula 566 do STJ e no Tema 620, desde que expressamente pactuadas e observada sua previsão normativa, o que se verifica no caso em análise.
5. A capitalização mensal de juros e a utilização da Tabela Price são permitidas para contratos celebrados após a Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob nº 2.170-36/2001, desde que pactuadas, como ocorreu no caso concreto.
6. Inexistindo má-fé por parte da instituição financeira, não se justifica a repetição de valores a título de indébito, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. 7. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais foram majorados para 15% sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade da justiça ao autor.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
"1. A taxa de juros inferior à média de mercado não configura abusividade, ainda que superior ao duodécuplo da taxa mensal. 2. São legais as cobranças de tarifas de cadastro e registro, desde que expressamente previstas no contrato e normativamente respaldadas.
3. A capitalização mensal de juros e a utilização da Tabela Price são admitidas, desde que pactuadas em contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Súmulas 297 e 566 do STJ; MP 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08/08/2012; STJ, AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05/03/2015.

(N.U 1000634-67.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025
) (Destaquei)

Dessa forma, a simples alegação de onerosidade não é suficiente para ensejar a revisão da taxa de juros, e no presente caso, foram pactuados
(21,37% ao ano)
não ultrapassam os parâmetros praticados pelo mercado financeiro, tampouco excedem o limite da taxa média do BACEN em mais de uma vez e meia conforme bem ilustrado pelo MM. Juiz de primeiro grau, ressaltando inclusive
critério objetivo consolidado pelo STJ para aferição de abusividade (REsp 1.061.530/RS )
.

A cobrança da
tarifa de cadastro
no valor de R$ 100,00 encontra previsão expressa no contrato e sua cobrança é admitida pela jurisprudência, desde que represente a remuneração por serviço efetivamente prestado ou disponibilizado ao consumidor – o que restou demonstrado nos autos.

Outrossim, consoante
sumula de nº. 566
:
“nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”
.

Ademais, nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA DE TARIFAS. VALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame
1. Ação revisional de contrato bancário proposta por consumidora que pleiteia a exclusão de tarifas contratuais relativas a cadastro, avaliação, registro e seguro prestamista, sob alegação de abusividade e ausência de transparência, além da restituição em dobro dos valores pagos a maior.
Sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato é abusiva por ausência de efetiva prestação dos serviços e por gerar onerosidade excessiva; e (ii) se a contratação do seguro prestamista configura venda casada, por ter sido imposta pela instituição financeira; (iii) se é cabível a restituição em dobro dos valores eventualmente pagos indevidamente.

III. Razões de decidir A jurisprudência do STJ, nos Temas 958 e 972, reconhece a validade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, desde que haja comprovação da prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva, requisitos atendidos no presente caso.
4. A contratação do seguro foi apresentada como facultativa ao consumidor, em proposta separada com cláusulas distintas, não havendo prova de que tenha sido imposta como condição para a efetivação do financiamento, afastando-se a alegação de venda casada. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. É válida a cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro em contrato de cédula de crédito bancário, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva.
2. A contratação facultativa de seguro prestamista, mediante adesão voluntária e instrumento apartado, não caracteriza "venda casada".” Dispositivos relevantes citados: STJ, REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, Tema 972. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp nº 1.905.287/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 4/3/2022.

(N.U 1041152-19.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)
(Destaquei)

No
ID. 292658873
, consta o comprovante de
registro do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG)
, caracterizando serviço de terceiro diretamente relacionado à constituição da garantia fiduciária. O STJ já decidiu que:

“É legítima a cobrança da Tarifa de Cadastro desde que haja previsão contratual expressa e que os serviços tenham sido prestados.”

(REsp 1.578.553/SP – Tema 958-precedente obrigatório)

Portanto, não se verifica abusividade, tampouco irregularidade na cobrança da referida tarifa.

Em reflexo da Ação de Busca e Apreensão aduzida pela parte ré
(proc. n. 1011758-91.2024.8.11.0015)
, extraísse que está posteriormente desistiu da demanda,
a qual se encontra arquivada definitivamente, com trânsito em julgado em 11/07/2024
.

Embora tal desistência possa, em tese, indicar disposição conciliatória,
não interfere na análise da legalidade do contrato revisando, bem como,
por si só, não convalida ou invalida cláusulas contratuais, nem constitui reconhecimento de procedência tácita das alegações do apelante.

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo-se integralmente a sentença.

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art. 85, §2º do CPC
, suspendendo-se a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025